Tribunal: TJDFT
Processo: 0796333-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO. VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA PERIÓDICA. IDENTIFICAÇÃO DE APONTAMENTO CRIMINAL. DISTINÇÃO ENTRE APONTAMENTO E ANTECEDENTE CRIMINAL. LEGITIMIDADE DOS CRITÉRIOS DE SEGURANÇA DA PLATAFORMA. AUTONOMIA DA VONTADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A preclusão consumativa diz respeito à impossibilidade de repetição de ato processual já validamente praticado, não se prestando a obstar o reexame, em sede recursal, da valoração jurídica da prova produzida nos autos. No caso, a recorrente impugnou, desde a contestação, a narrativa fática apresentada na inicial, sustentando a legitimidade do procedimento interno de segurança que culminou na desativação do cadastro. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A relação jurídica entre motorista parceiro e plataforma digital de transporte é de natureza estritamente civil e comercial, regida pelos princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual (Arts. 421 e 421-A, Código Civil).
3. É lícita a cláusula contratual que prevê a desativação do cadastro do motorista em razão de reprovação em verificações de segurança periódicas, fundamentadas na existência de "apontamentos criminais".
4. O conceito de "apontamento criminal" (registros, inquéritos ou processos em curso) é critério de segurança objetivo e mais rigoroso que o de "antecedente criminal" (condenação transitada em julgado), sendo legítimo que a plataforma privada estabeleça padrões de segurança superiores ao mínimo legal para proteger seus usuários e sua reputação.
5. A identificação de apontamento criminal vinculado ao CPF do motorista legitima a desativação do cadastro e configura exercício regular de direito. Por conseguinte, fica afastado o dever de indenizar.
6. Nesse sentido: (...) “1. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços entre empresa de transporte por aplicativo e motorista parceiro, motivada por reprovação em verificação de segurança, é lícita, mesmo diante da ausência de trânsito em julgado de ação penal. 2. A liberdade contratual assegura à empresa a prerrogativa de não recadastrar motorista cuja conduta esteja em desacordo com os padrões previamente estipulados nos contratos.” (Acórdão 2108860, 0703785-80.2025.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2026, publicado no DJe: 15/04/2026.).
7. Em idêntico sentido: TJDFT, Acórdão 2066654, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 11/11/2025, DJe 26/11/2025; TJDFT, Acórdão 2053329, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 01/10/2025, DJe 22/10/2025.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. Relatório em separado.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.